Tribunal: TJES
Processo: 5005405-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005405-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA CRAVO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. T
RANSAÇÃO BANCÁRIA. NEGOCIAÇÃO POR WHATSAPP. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO. BOLETO FRAUDULENTO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM VEÍCULO FINANCIADO COM A REQUERIDA E QUE A FIM DE REALIZAR O PAGAMENTO DO BOLETO, ENTROU NO SITE OFICIAL DA REQUERIDA E ADQUIRIU O NÚMERO DE WHATSAPP DA EMPRESA-RÉ PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE AGOSTO/2021. SUSTENTA QUE FOI INFORMADA QUE QUANDO DO PAGAMENTO REALIZADO, O WHATSAPP DA REQUERIDA HAVIA SIDO HACKEADO E OS BOLETOS ENVIADOS ERAM FALSOS.
DESSA FORMA, REQUER O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA DE AGOSTO/2021 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DECLARAR A QUITAÇÃO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 E A REPARAR OS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$8.000,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO ALEGANDO PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANOS MORAIS.
RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
REFUTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA ALEGADA PELOS RECORRIDOS, POIS, EM VERDADE, ELA FORA, TAMBÉM, VÍTIMA DA FRAUDE E NÃO HÁ PROVA DE SUA CONCORRÊNCIA PARA O IMPLEMENTO DE TAL FATO DELITUOSO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"
Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"
O DANO MATERIAL NA HIPÓTESE DE FRAUDE PERPETRADA POR MEIO DE ADULTERAÇÃO DE BOLETO É COMPROVADO PELO PAGAMENTO DOS BOLETOS PELA RECORRIDA.
CONTUDO, ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.